Tribunal: TJDFT
Processo: 0739722-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDULENTO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá traçados.

2. No caso em apreço, verifica- se que, após o recurso de apelação interposto pela requerente/exequente, ora agravante, ser parcialmente provido, momento em que foi reconhecida “a culpa concorrente entre autora e réu e, por consequência, atribuir responsabilidade a ambos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, pelo pagamento do empréstimo de R$ 30.000,00 eis que realizada de forma fraudulenta, podendo, se necessário, renegociar as condições avençadas anteriormente”, consoante depreende-se do Acórdão no 1300306, o banco executado/agravado opôs embargos de declaração em face do julgado prolatado por esta Eg. Turma Cível, que foram rejeitados (Acórdão no 1329310). 1.1. Todavia, restou consignado no aludido Acórdão que a parte embargante juntara aos autos comprovação do adimplemento de R$ 17.031,98 (dezessete mil, trinta e um reais e noventa e oito centavos), e que caberia em sede de liquidação de sentença haver uma compensação com as parcelas vindouras, porquanto foram pagos principal, juros e outros encargos que caberiam também ao banco recorrido, ou seja, o julgado não exonerou as partes do pagamento dos juros e de outros encargos contratuais, razão pela qual se mostra acertada a decisão proferida na origem.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.